Tribunal: TJDFT
Processo: 0005964-46.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0005964-46.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: GIOVANI GOMES CASILO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado por Giovani Gomes Casilo em desfavor do Distrito Federal, fundado no título formado no Mandado de Segurança coletivo no 2009.00.2.001320-7. Foi indeferido o pedido do Exequente de retificação do precatório e de expedição de requisitório complementar, com aplicação do IPCA-e, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 – Tema 810 (Ids. 18789189 e 22102674). O Recurso Especial interposto pelo Exequente não foi provido (Id. 35836047), e o Recurso Extraordinário, admitido na origem, foi devolvido pelo Supremo Tribunal Federal, para aguardar o julgamento do Tema 1.170. Após o julgamento do Tema 1.170, em juízo de retratação (art. 1.030, II, do Código de Processo Civil), este órgão fracionário manteve o entendimento anterior (Id. 60647525). Assim, retornem os autos à Presidência desta Corte. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora